Tribunal: TJSP
Processo: 1008054-08.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON-SP, por ofensa ao artigo 7o, §1o, item 2, da Lei Estadual 12.685/07. Programa da "Nota Fiscal Paulista" – Lei Estadual no 12.685/2007, regulamentada pelo Decreto 53.085/2008. Multa por descumprimento de obrigação de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais. Infringência ao item 2 do §1o do art. 7o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON-SP, por ofensa ao artigo 7o, §1o, item 2, da Lei Estadual 12.685/07. Programa da "Nota Fiscal Paulista" – Lei Estadual no 12.685/2007, regulamentada pelo Decreto 53.085/2008. Multa por descumprimento de obrigação de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais. Infringência ao item 2 do §1o do art. 7o da Lei no 12.685/2007. Ausência de nulidades nos autos de infração. Higidez das CDAs. Multas aplicadas de acordo com a legislação, sem violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ausente caráter confiscatório. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para a limitação dos juros à taxa SELIC. Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.